Tribunal: STF
Processo: Rcl 59014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, no processo nº 0010323-48.2017.5.03.0038, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG – Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Bruna dos Santos Oliveira, por meio da qual buscou o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco), sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização. Menciona que o processo de origem está na fase executória. 
 
 3.	Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, seria lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.
 
 4.	Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (enunciado nº 331, inc. III, da Súmula do TST) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Diz da homologação da renúncia apresentada pela autora (ora beneficiária), com relação à Almaviva. Aduz que, como litisconsórcio necessário, a empresa prestadora de serviço, que figura no polo passivo, mesmo não sofrendo condenação, possui interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para reconhecer a transcendência política do presente caso e o regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verificou-se que, em 10/05/2023, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, em sede de exceção de pré-executividade, declarou extinta a execução, em razão da inexigibilidade do título executivo judicial, impondo transcrever os seguintes trechos (grifos e destaques do original):
 
“(...) 2) Mérito
Alega o excipiente a inexigibilidade do título executivo ante o reconhecimento da licitude da terceirização para atividades-fim pelo STF. Pretende a extinção da execução.
Deveras, no dia 30.08.2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, o STF decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, tendo aprovado a seguinte tese de repercussão geral (Tema 725):
“O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018”.
Também declarou inconstitucionais os incisos I, III, IV e VI da Súmula 331 do TST, de modo que a Súmula 49 deste E. Regional restou superada. 
No caso vertente, assim decidiu o juízo sentenciante: 
“(...) em coro à massiva jurisprudência do TST e deste Regional (Súmula 49), embora ressalvado meu entendimento pessoal unicamente com o fito de evitar discussões estéreis e prestigiando a economia processual, declaro configurada a terceirização ilícita, vez que a reclamante, enquanto empregada da Almaviva, ativou apenas em prol do 2º réu, exercendo atividade-fim deste ao prestar serviços de "telemarketing" para desbloqueio e renegociação de dívidas de cartões de crédito, essenciais ao alcance de seus objetivos comerciais.
Cumpre ressaltar que a Lei 13.429/17, vigente a partir de 31/03/2017, é superveniente aos fatos, não se aplicando ao vínculo da autora, admitida pela 1ª ré (que não se trata de empresa de trabalho temporário) em 10/11/2014 na modalidade de contratação por prazo indeterminado, com pedido de demissão em 18/03/2016.
Ante a fraude perpetrada, declaro nulo o contrato celebrado entre autora e ALMAVIVA, fazendo exsurgir a existência de vínculo empregatício unicamente com o ITAÚ UNIBANCO...” (sic, ID. 59b85ed).
A sentença não foi modificada pelas instâncias superiores, ocorrendo o trânsito em julgado em 05/03/2020 (ID. 1efcd82), ou seja, posteriormente à decisão do STF transcrita acima.
Logo, devem ser observadas e aplicadas as regras contidas no § 5° do art. 884 da CLT e no artigo 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do CPC/2015 no tocante à inexigibilidade do título executivo, vez que as parcelas ora executadas tiveram como fundamento exclusivamente a terceirização ilícita, baseada em jurisprudência que posteriormente foi reconhecida como inconstitucional pelo STF.
Não há falar-se em violação à coisa julgada. A decisão exequenda, repito, ainda não estava formada (transitada em julgado) quando houve, pelo STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade de alguns itens da Súmula 331 do C. TST.
A declaração da inexigibilidade é, pois, medida que se impõe.
Nesse sentido tem caminhado a jurisprudência deste Regional. Veja-se:
“TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ADPF 324. RE 958252. RECONHECIMENTO DA LICITUDE PELO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. O trânsito em julgado do presente título executivo se deu em 28.11.22, ou seja, em momento posterior ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, que afeta este processo, dado que as parcelas em execução decorrem do reconhecimento de terceirização ilícita. Aquelas decisões do STF, cujo julgamento ocorreu na sessão de 30.8.18, ostentam efeito vinculante e se aplicam imediatamente a todos os processos em trâmite nesta Justiça do Trabalho, por se tratar de repercussão geral. Conquanto o STF tenha esclarecido que as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958252 não afetam automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada, esse não é o caso dos autos” (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011262-96.2016.5.03.0059 (AP); Disponibilização: 04/05/2023; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator(a)/Redator(a): José Murilo de Morais);
“AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO PROFERIDA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA POSTERIOR - COISA JULGADA - O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, adotou o entendimento de que é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. A nova diretriz, contudo, há de observar a data do trânsito em julgado, caso a caso, não afetando as decisões judiciais que, àquele tempo, já haviam transitado em julgado. Na hipótese, o trânsito em julgado ocorreu com o esgotamento dos recursos disponíveis, em 24/02/2022, inexistindo retroação ao julgamento de mérito, nos moldes do Tema 11, firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0010122-34.2021.5.03.0000. Logo, há de se aplicar o artigo 884, §5º, da CLT” (TRT da 3.ª Região; PJe: 0001155-39.2013.5.03.0013 (AP); Disponibilização: 25/04/2023; Órgão Julgador: Quarta Turma; Relator(a)/Redator(a): Maria Lúcia Cardoso Magalhães);
“PROCESSO DE EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE À DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 324 E NO RE 958.252. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. Com amparo nos arts. 525, §12 e §14, e 924, III, do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho nos moldes do art. 15, do mesmo código, e das Teses de Repercussão Geral 360 e 733, do STF, é inexigível a obrigação quando a decisão exequenda, fundada exclusivamente na ilicitude da terceirização, tiver transitado em julgado posteriormente à decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, segundo a qual é "lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (TRT da 3.ª Região; PJe: 0002088-87.2014.5.03.0106 (AP); Disponibilização: 14/02/2023; Órgão Julgador: Décima Turma; Relator(a)/Redator(a): Taisa Maria M. de Lima).
Por tais fundamentos, declaro extinta a execução em razão da inexigibilidade do título executivo judicial.
Procede.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço da exceção de pré-executividade, para julgá-la PROCEDENTE, declarando EXTINTA a execução em razão da inexigibilidade do título executivo judicial. (...)”
 
 11.	Da referida consulta, constata-se, ainda, a negativa de provimento do agravo de petição interposto em face da decisão de extinção da execução. Eis sua ementa (grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NA ADPF 324 e RE 958252. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da licitude da terceirização (ADPF 324 e RE 958252) possuem repercussão geral e efeito vinculante. É inexigível título executivo judicial de decisão que transitou em julgado após as decisões do STF, nos termos do art. 884, § 5º, da CLT.”
 
 12.	Observo, dessa forma, a prejudicialidade do pedido, em razão  da perda superveniente de seu objeto, uma vez declarada a licitude da licitação e a extinção da execução, em razão da inexigibilidade do título executivo judicial.
 
 13.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido da perda superveniente do objeto da reclamação na hipótese de insubsistência do ato reclamado. Nesse sentido:
 
“EMENTA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À PANDEMIA. ATO RECLAMADO EM QUE DETERMINADA, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A OBSERVÂNCIA DA ADPF 828, QUANDO À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.
3. Não verificada afronta à autoridade da decisão paradigma, considerada a determinação de que no cumprimento do mandado de reintegração de posse seja observado o quanto decidido por esta Casa na ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis.
4. Evidenciada a perda superveniente do interesse de agir do reclamante, uma vez designada posteriormente, pelo Juízo reclamado, audiência de conciliação, em que homologado acordo para suspender os efeitos da decisão liminar que autorizava a reintegração de posse.
5. Pedido de reconsideração não conhecido.”
(Rcl nº 50.595/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/24/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).
 
 14.	No mesmo diapasão: Rcl nº 48.072/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 48.922/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2021, p. 18/10/2021; Rcl nº 44.839/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 49.968/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2022, p. 21/03/2022; e Rcl nº 51.644/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022.
   
 15.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação,por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator